Tribunal: TJDFT
Processo: 0707811-49.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Ação de indenização. Recurso inominado. Ilegitimidade passiva. Teoria da asserção. Grupo econômico. Acordo para pagamento de dívida de cartão de crédito. Encerramento. Renegociação. Ausência de consideração dos pagamentos realizados. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou procedente o pedido inaugural para condenar o réu a pagar ao autor repetição de indébito, no valor de R$18.727,02 (dezoito mil, setecentos e vinte e sete reais e dois centavos) - já computada a dobra legal -, a qual deverá ser devidamente atualizada pelo IPCA desde a data do ajuizamento da ação – 14/06/2024 - (artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/81, e artigo 389, parágrafo único, do Código Civil), e acrescida de juros moratórios em taxa correspondente à SELIC, deduzida do IPCA, a partir da citação – 02/09/2024 (artigos 405 e 406, “caput” e §1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024), tudo até o efetivo pagamento.
2. Em suas razões recursais (ID 67350330), o réu suscita preliminar de ilegitimidade passiva, pois, conforme confessado pela própria Autora, os relatos apresentados na petição inicial dizem respeito ao Contrato de Emissão e Utilização do Cartão BRB Visa Golden Internacional final n°1028 que foi celebrado junto à empresa CARTÃO BRB S/A, que é uma sociedade constituída por ações, dotada de personalidade jurídica própria. No mérito, aduz que o débito em conta corrente pode ser efetuado conforme previsto contratualmente. Diz que foi constatado que, no dia 29/08/2023, foi firmado um acordo para a regularização da dívida, o qual foi encerrado devido ao não cumprimento do pagamento por parte da cliente. Posteriormente, ainda segundo o recorrente, em 20/09/2023, foi estabelecido um novo acordo que, até a data desta análise, ainda não apresenta pagamentos efetuados, mas também não está em atraso. Argumenta que para que fique caracterizado o pagamento indevido, necessário se faz a presença de alguns pressupostos, quais sejam: a) existência de um pagamento; b) provar inexistência de causa jurídica que justifique o pagamento e c) o lesado deve demonstrar que cometeu um erro ao efetuar o pagamento. Ao final, requer que seja reformada integralmente a sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
3. Contrarrazões no ID 67350337, nas quais a parte recorrida pede que o recurso não seja conhecido em razão de deserção. No mérito, diz que a cobrança indevida de dívida é reputada como ato ilícito e, portanto, passível de imposição de sanção civil, cuja função principal é promover a segurança jurídica diante de eventuais abusos do direito de ação por parte do credor.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se foi caracterizada cobrança de quantia indevida, de modo a atrair a sua restituição em dobro nos termos do art. 42 do CDC.
III. Razões de decidir
5. Do preparo. Em que pese a argumentação da parte recorrida, o preparo realizado pelo recorrente restou devidamente evidenciado conforme comprovante de ID 68402803. Preliminar rejeitada.
6. Quanto à preliminar suscitada pelo recorrente de ilegitimidade passiva, imperiosa a sua rejeição. Isso porque, a análise das condições da ação é feita de maneira abstrata, levando em consideração as afirmações feitas pela parte autora na petição inicial, conforme previsto pela Teoria da Asserção. (Acórdão 1756381, 07014677720238070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DAFONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Não bastasse, “as pessoas jurídicas Banco de Brasília e BRB Card, integram o mesmo grupo econômico, atuando, frente aos olhos dos consumidores, como uma única instituição. Assim, em aplicação da teoria da aparência, não há que se falar em impertinência subjetiva da instituição financeira recorrente, que deverá responder solidariamente pelos danos causados à consumidora (art. 7o, parágrafo primeiro, do Código de Defesa do Consumidor)” (...) (Acórdão 1953522, 0762617-95.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024).
7. No mérito, em que pese a argumentação recursal, o réu não impugnou os fatos aduzidos pelo autor de que o acordo havido para pagamento de seu cartão de crédito havia sido cancelado em razão do erro do sistema, o qual não havia reconhecido os pagamentos realizados em julho e agosto de 2023. É de se dizer, o réu se limitou a tecer considerações referentes a acordos alegadamente realizados em agosto e setembro de 2023, enquanto a discussão dos autos se trata da quebra de acordo realizado pelo autor em 2022.
8. Nesse contexto, o d. juiz sentenciante apontou com acerto que a parte ré não comprovou a regularidade do cancelamento do acordo de pagamento da dívida do cartão ou mesmo que os pagamentos realizados pelo autor foram computados para abatimento da dívida que foi renegociada.
9. Desse modo, não demonstrada a regularidade das cobranças realizadas ou a hipótese de ocorrência de erro justificável, nos termos do art. 42 do CDC, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e não provido. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 46; Lei 9.9099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1756381, 07014677720238070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DAFONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023; Acórdão 1953522, 0762617-95.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024.